Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729020-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BARBOSA E CARIAS LTDA, RUBENS FERREIRA CARIAS, MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS, JOSE FRANCISCO BARBOSA, MARIZON MARTINS BARBOSA, MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA, MARCIO MARTINS BARBOSA, FLAVIA SIMOES LOPES BARBOSA, IRACI MARTINS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 0700691-08.2017.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada: “I - Ao CJU para cumprir o item 1 do ID 215030950 (realizar as ordens de transferência/restituição relativas aos executados Flávia, José Francisco, Márcio, Iraci e Miriam), haja vista as respectivas conta indicadas ao ID 240342176. II - A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Mantenha-se feito suspenso em relação aos executados Márcio, Rubens, Miriam e Iraci (ID 155648317); Flávia e José Francisco (ID 155900985) e Barbosa e Carias Ltda. (ID 120994337).” Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis em nome do devedor, requereu, como última medida, a utilização do sistema SNIPER, o qual teria por finalidade centralizar e agilizar a busca de ativos em diversas bases de dados. Alega que a decisão agravada estaria em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a possibilidade de utilização do SNIPER como ferramenta legítima e eficaz na busca patrimonial, especialmente quando esgotados os meios ordinários de pesquisa. Afirma que a negativa do juízo de origem comprometeria a efetividade da execução, contrariando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. O agravante argumenta que a jurisprudência tem admitido a utilização do SNIPER mesmo em hipóteses em que outras ferramentas, como INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, não lograram êxito, e que a medida seria imprescindível para a localização de bens e satisfação do crédito exequendo. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, o deferimento imediato da pesquisa via SNIPER, sob pena de risco de prescrição intercorrente e prejuízo à efetividade da execução. Preparo no ID 74091702. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator